Tribunal: TJSP
Processo: 0003331-75.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003331-75.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante LEANDRO
DE ABREU SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso apenas para
reduzir as penas-bases ao mínimo legal, sem reflexos no resultado final, bem como para
alterar o regime penitenciário para o programa semiaberto, cf. fundamentação exposta no
voto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 2 -
Apelação n. 0003331-75.2017.8.26.0363
Apelante: Leandro de Abreu Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Mogi Mirim 4a Vara
Voto n. 45.654
ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Condenação na
origem. Pedido de absolvição. Descabimento.
Elementos coligidos aos autos que comprovam
a responsabilidade do réu. Validade das
palavras da vítima e do agente policial. Réu
que confessou as empreitadas. Participação
de
menor
importância
não
configurada.
Conduta do réu que não se mostrou secundária
ou sem importância. Dosimetria. Reajuste das
bases. Prejuízo suportado pelas ofendidas
que não autoriza a exasperação. Precedentes
do
e.
STJ.
Atenuante
da
confissão
espontânea. Ausência de interesse recursal.
Circunstância reconhecida na origem. Pena
final sem reflexos. Regime penitenciário.
Abrandamento. Primariedade, confissão e circunstâncias judiciais favoráveis que autorizam a alteração do programa penitenciário para a modalidade intermediária.
Dá-se parcial provimento ao apelo.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 697/703)
interposto contra a r. sentença (fls. 622/630) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Leandro de Abreu Silva a pena de 6 anos, 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 3 -
meses e 12 dias de reclusão, a partir do regime
fechado, além do pagamento de 28 dias-multa, no mínimo
legal, por conta de violar o disposto no art. 157,
§2o, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Cód.
Penal. Está preso.
Alega a absolvição e, subsidiariamente, ainda
reclama o reconhecimento da participação de menor
importância, a incidência da atenuante da confissão
espontânea e o abrandamento do programa prisional.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 706/707),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 732/739).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 4 -
VOTO N. 45.654
-1-
Consta dos autos que, no dia 17 de janeiro de
2017, por volta das 12 horas e 30 minutos, na Av. 22
de Outubro, n. 920, na cidade de Mogi Mirim, o
apelante, agindo em unidade de desígnios com o corréu
Marcelo da Costa, subtraiu, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, um notebook, um aparelho celular e várias
folhas de cheques, pertencentes às vítimas Barbara
Armelin Baggio Vieira e Larissa Laura Barbosa Pilla.
A r. sentença condenatória transitou em julgado
para o corréu Marcelo e sua defesa em 30.9.2019 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 5 -
694).
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
De início, cumpre consignar não ter passado
despercebido que o apelante postulou a absolvição,
contudo, não invocou qualquer argumento para reforma
do
r.
decreto
condenatório,
remanescendo
incontroversas a materialidade e autoria delitivas,
não se constatando qualquer mácula na análise dos
elementos de prova coligidos aos autos.
As vítimas confirmaram as subtrações e apontaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 6 -
irrogado como um dos responsáveis pela ação criminosa,
não podendo as suas assertivas serem desconsideradas,
posto que gozam da presunção da veracidade e adotam
papel preponderante, tomando especial relevância no
deslinde da controvérsia.
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que
assume inegável valor probante, somente pode ser
invalidado quando presente alguma circunstância que
torne suspeita a identificação, o que não é o caso dos
autos, no qual não se vislumbra qualquer motivação no
sentido de se acusar pessoa supostamente inocente.
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e.
STJ: AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg
no AgRg no AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 7 -
AREsp 1381251/SP, j. em 19.2.2019.
O policial civil encarregado da diligência também
atestou o envolvimento do increpado, assinalando que,
durante as investigações, ficou comprovado ser o réu o
proprietário e condutor do veículo utilizado durante a
prática delitiva.
Data vênia, não há nenhuma circunstância que
autoriza
suscitar,
sequer,
dúvidas
quanto
ao
aproveitamento da prova testemunhal e, para este
subscritor, o depoimento policial é válido como meio
de prova, não podendo ser desprezado somente por ser a
testemunha funcionário incumbido da segurança pública
(CF, art. 144), especialmente quando o termo da
inquirição revela ser pessoa idônea e insuspeita (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 8 -
no. 74.608-0/SP, 1a T., rel. Min. Celso de Mello) e
seus relatos são corroborados pelas demais provas
produzidas sob o crivo do contraditório.
Trata-se, portanto, de depoimentos coerentes,
harmônicos, concatenados e verossimilhantes, nos quais
não transparece a vontade de querer enganar. Como o
seu valor não se põe em dúvida, os testemunhos podem
ser considerados fonte de convicção para o magistrado
sentenciante. Ademais, tais provas são legais e
regularmente incorporadas à ação penal.
Ainda, o sentenciado confessou a imputação contra
ele desferida, admitindo ter cometido o crime na
companhia do corréu Marcelo.
Desse modo, remanescendo ausentes as denominadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 9 -
contraprovas ou provas 'ex adverso', a análise da
prova coligida evidencia a reprovação penal e autoriza
a manutenção do r. decreto condenatório.
-3-
Nem se há considerar a conduta do recorrente como
mera participação de menor importância.
Denota-se dos autos que o acusado conduzia o
veículo automotor e com ele transportava o comparsa
para o sítio delitivo, sendo que, após a efetivação
das subtrações, novamente conduziu o corréu, dando-lhe
fuga.
Tal
conduta,
respeitosamente,
não
se
mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 10 -
secundária ou sem importância, mas primordial para o
sucesso da empreitada.
A respeito do tema, cumpre consignar que, embora o
nosso Cód. Penal, mantendo a teoria unitária, distinga
o autor do partícipe, a aludida participação de menor
importância somente tem aplicação quando a conduta do
partícipe
demonstra
leve
eficiência
causal
(cf.
Damásio de Jesus, Direito Penal, 13a ed., Saraiva,
1988, vol. I, págs. 373-4; Edgard Magalhães Noronha,
Direito Penal, 29a ed., Saraiva, 1991, vol. I, no 138,
pág. 214; STF, 1a T, HC 68.336-3/DF, rel. Min. Celso
de Mello; STJ, 5a T., HC 147.939/SP, rel. Min. Jorge
Mussi).
Isso porque, a causa de redução prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 11 -
29, §1o, do Cód. Penal justifica-se em razão da
participação
secundária
do
agente,
quase
sem
importância, e que, embora dentro da relação de
causalidade, sua ausência não impediria a realização
do crime.
Ou seja, para a admissão da participação de menor
importância é imprescindível que não paire dúvida de
que o agir do acusado não tenha influenciado no êxito
do desiderato. Se restar indicado que o irrogado atuou
de forma direta e ativa na empreitada criminosa, como
no caso destes autos, há coautoria.
-4-
No mais, remanesce o reexame das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 12 -
Na origem, as bases foram estabelecidas acima do
mínimo legal, acrescidas de 3 meses, em razão das
consequências dos crimes, diante da não recuperação
dos bens subtraídos.
No entanto, preservado o convencimento de S. Exa.,
o MM. Juiz, tal circunstância não pode ensejar a
elevação
das
sanções
básicas,
pois
o
prejuízo
suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de
natureza patrimonial.
Neste sentido, inclusive, é a orientação do e.
STJ: HC 359152/RN, j. em 8.8.2017 e HC 354978/RN, j.
em 2.6.2016.
Por tal razão, hão de se estabelecer as penas-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 13 -
bases no mínimo legal.
Em seguida, observo que a atenuante da confissão
espontânea
foi
reconhecida
na
origem,
ausente,
portanto, interesse recursal neste ponto.
Com isso, pese o reajuste das bases, a pena não
sofrerá reflexos no seu cômputo final, preservadas as
majorantes,
com
aumento
de
2/5,
assim
como
a
exasperação pelo concurso formal, em 1/6.
-5-
Respeitado o convencimento de S. Exa., o MM.
Juiz, o regime penitenciário comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 14 -
Isso porque, considerando o 'quantum' da pena
final imposta (6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão),
a primariedade do réu, a confissão por ele externada,
as circunstâncias judiciais favoráveis, assim como as
peculiaridades do caso concreto, entendo possível o
abrandamento do programa prisional para o semiaberto,
nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o do Cód. Penal.
Neste sentido, aliás, é a jurisprudência do e.
STJ, confira-se 'in' HC 525128/RJ, j. em 1.10.2019.
Desse modo, modifico o regime prisional para a
modalidade intermediária.
Está
preso
preventivamente
e
assim
deverá
continuar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 15 -
Pese o resultado do julgamento em plenário, do
col.
Supremo
Tribunal
Federal,
finalizado
em
7.11.2019,
das
Ações
de
Declaração
de
Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min. MARCO
AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts.
5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo
Penal, neste caso, porém, o réu está preso
preventivamente desde o primeiro grau, de sorte que,
agora condenado e sem alteração no 'statu quo', de se
manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no
sentido de que não existiria lógica em deferir ao
condenado, nas condições do réu, o direito de recorrer
solto quando permanece segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 16 -
(HC 536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que os
crimes praticados roubos duplamente circunstanciados
, nas circunstâncias em que cometidos, demandam maior
rigor na avaliação de tal possibilidade.
Pena superior a 6 anos, perpetrados mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo, em comparsaria,
durante o dia, tendo como palco dos acontecimentos o
interior de um estabelecimento comercial.
Necessária, portanto, a manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 17 -
preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg
no HC 532575/DF, j. em 17.12.2019), até para preservar
aqueles que acusaram o increpado, como também para
assegurar a aplicação da lei penal (STJ, RHC
120749/SP, j. em 17.12.2019).
Cumpre apenas ressalvar que, diante da modificação
do regime prisional, cabe a compatibilização da
custódia cautelar com o regime estabelecido neste
aresto.
Cf. já destacado pelo e. STJ, “(...) De acordo com
a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há
incompatibilidade entre a negativa do direito de
recorrer em liberdade e a fixação do regime
semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 18 -
do Código de Processo Penal, como ocorre 'in casu'.
Entretanto,
faz-se
necessário
compatibilizar
a
manutenção da custódia cautelar com o regime inicial
determinado na sentença condenatória, sob pena de
estar impondo ao condenado modo de execução mais
gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela
interposição de recurso, em flagrante ofensa ao
princípio da razoabilidade.” (RHC 117770/PI, j. em
5.11.2019).
Não há, porém, impedimento para, se o caso, no
Juízo da Exec. Penal, eventual promoção de regime.
-6-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003331-75.2017.8.26.0363
- 19 -
apenas para reduzir as penas-bases ao mínimo legal,
sem reflexos no resultado final, bem como para alterar
o regime penitenciário para o programa semiaberto, cf.
fundamentação exposta no voto.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator